Tribunal: STF
Processo: ARE 1509453
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 174):



    PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR. Alegação de incompetência do Juízo comum em razão da conexão do delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo com o crime de homicídio tentado, objeto de processo distinto. Impossibilidade. Matéria já apreciada por esta C. 15ª Câmara Criminal, por unanimidade, no julgamento do habeas corpus nº 2019040-65.2022.8.26.0000. Rejeição. MÉRITO. Materialidade e autoria bem demonstradas. Declarações do réu prestadas perante o Tribunal do Júri da Comarca de Tanabi e depoimento do policial civil que se coadunam com as demais provas. Nova versão dos fatos apresentada pelo acusado que restou isolada e que, em parte, caracteriza confissão parcial do delito. Delito do Estatuto do Desarmamento. Caracterização. Crime único. Aplicação do princípio da consunção. Impossibilidade. Aquisição, posse e porte do revólver sem autorização alguma. Condutas autônomas que não tiveram como fim exclusivo a prática de crime contra a vida homicídio. Condenação que era mesmo de rigor. 



    PENA E REGIME PRISIONAL. Base fixada acima do patamar legal ante os maus antecedentes (1/6). Segunda etapa: aumento pela reincidência (1/6). Pena mantida. Regime prisional fechado. Não cabimento da substituição da pena privativa de liberdade 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Fabrício Thienio Britto, foi condenado à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003) (Doc. 125).



    Segundo a denúncia, o recorrente 



    […] portou e possuiu em sua residência, situada na Rua Olício Bernardino Viana, nº 23, Jardim Covizzi, nesta cidade de Tanabi, um revólver da marca Taurus, municiado com cinco cartuchos íntegros, com numeração suprimida, o que fez sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Exame Pericial em anexo – documento 4). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 174).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 184).



    Alegando que “o v. acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo infringiu, literal e diretamente, dispositivos inscritos na Constituição Federal - artigo 5º, incisos XXXVIII, ‘d’, XLVI, LIV e LVII, da CF”, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Doc. 181).



    Assevera o preenchimento dos requisitos para a aplicação do princípio da consunção, para que o delito de porte ilegal de arma de fogo seja absorvido pelo crime de homicídio.



    Afirma que “o delito que ora se apura (posse de arma de fogo) consubstancia-se no meio que foi utilizado para a praticado delito de tentativa de homicídio – ao qual o recorrente já foi condenado. Há clara relação de instrumentalidade.”



    Enfatiza “haver clara conexão probatória ou instrumental entre o delito ora apurado (porte de arma de foto) e o delito de tentativa de homicídio (apurado nos autos nº 0000063-41.2016.8.26.0559).”



    Aduz que “não há qualquer prova de que FABRICIO era proprietário da arma de fogo ou que a possuía ou portava com certa anterioridade, devendo-se, dessa forma, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, ser absolvido, resgatando-se a imperatividade da norma fundamental violada, a saber, o art. 5º, inc. LVII da Constituição Federal, preconizador da garantia fundamental do estado de inocência.” 



    Aduz, ainda, a existência de impropriedade na individualização da pena, pois “não houve o reconhecimento da atenuante da confissão e sua consequente compensação com a agravante da reincidência.” 



    Requer, assim, o provimento do presente recurso, para “Reconhecer a incompetência do Juízo Comum, anulando-se a sentença e remetendo-se os autos para o Tribunal do Júri competente para julgamento.” Subsidiariamente, busca a absolvição do paciente ou o redimensionamento da sanção penal imposta. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos argumentos de que: (a) “[...] não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional”; (b) “[...] o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento”, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF; (c) “[...] não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal; e (d) “[...] a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas.” (Doc. 198).



    No Agravo, a recorrente refuta a incidência de referidos óbices processuais. No mais, reitera os argumentos desenvolvidos na razões do apelo extremo (Doc. 201).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 181):



    III – DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    Antes de passar aos fundamentos da presente peça recursal, há que se destacar o caráter de repercussão geral da matéria em debate. 



    Tendo isso, preceitua o artigo 102, §3º da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    (...) 



    No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.” 



    Dessa forma, insurge-se o recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afronta gravemente os direitos competência constitucional do tribunal do júri (artigo 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF) da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da CF) e individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da CF). 



    Com efeito, não há como sustentar que referidos direitos e princípios não denotam repercussão geral da matéria, tendo em vista que dizem respeito a garantias fundamentais de primeira geração, asseguradoras dos direitos individuais perante o Estado, bem como indispensáveis limitadores ao poder punitivo que ostenta. Sendo assim, não restam dúvidas acerca da necessidade de sua aplicabilidade a cada caso concreto levado ao Poder Judiciário. 



    Do contrário, a insegurança jurídica que se desenha quando afrontados tais princípios causariam danos irreparáveis nas vidas dos acusados e de seus familiares. 



    O não recebimento e conhecimento deste apelo extraordinário trariam grande prejuízo não só ao recorrente, mas também a todos que possam vir a ser atingidos por decisão respaldada em tamanha insegurança jurídica. 



    Por fim, sendo o caso em comento de relevante repercussão social e jurídica, ultrapassa os limites subjetivos da lide pelos motivos acima expostos, pelo que o recorrente roga seja o presente Recurso Extraordinário RECEBIDO E CONHECIDO, com o posterior provimento, a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada, pelas razões abaixo deduzidas. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado esse grave óbice, o recurso não merece provimento. 



    Acerca da aplicação do princípio da consunção às condutas imputadas ao recorrente, concluiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 174):



    Compulsando os autos, constata-se que, em 04 de fevereiro de 2022, foi impetrado em favor do réu o habeas corpus nº 2019040-65.2022.8.26.0000, distribuído a esta C. 15ª Câmara Criminal, o qual versava sobre matéria idêntica à ora aventada (incompetência do Juízo a quo ante a conexão do delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo com o crime de homicídio tentado). E, por ocasião do julgamento do writ, em 12 de maio de 2022, a Turma Julgadora, por unanimidade, denegou a ordem, entendendo não haver qualquer constrangimento ilegal (fls. 113/120 dos autos nº 2019040-65.2022.8.26.0000). Colacione-se, pois oportuno, trecho do acórdão, bastante elucidativo: 



    “De se observar, ademais, que o ora paciente, ao que consta, antes mesmos de atentar contra a vida das vítimas (fatos apurados nos autos nº 0000063-41.2016.8.26.0559), já estaria portando tal arma de fogo, crime este, por sinal, permanente. Assim, o fato anterior ao do crime contra a vida é típico, antijurídico e culpável. Situação diversa seria se o agente não portando, previamente, qualquer arma de fogo, se vê em situação de ameaça e, então, se apossa de um instrumento bélico para se defender, causando a morte do ofensor. Nesse caso, evidentemente, que o porte de arma é absorvido pelo homicídio. Mas não é o que teria ocorrido neste caso. A conduta supostamente perpetrada pelo paciente teria ocorrido em momento diverso e circunstâncias distintas, não havendo, portanto, nexo de dependência ou subordinação entre ela e aquela já apurada nos autos nº 0000063-41.2016.8.26.0559). Inviável, pois, a aplicação do princípio da consunção.” (TJSP Habeas Corpus nº 2019040-65.2022.8.26.0000, 15ª Câmara Criminal, j. em 12.05.2022). 



    Assim, já tendo a matéria sido apreciada por este E. Tribunal de Justiça, rejeita-se agora, pelos mesmos fundamentos, a preliminar ora aventada, como também se faz porque o delito contra a vida já foi objeto de julgamento. 



    Observa-se, portanto, que as conclusões do Tribunal de origem lastrearam-se na análise detida do acervo probatório constante dos autos, sendo inviável, em sede de Recurso Extraordinário, reexaminar o conjunto das provas, por incidir a vedação da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por fim, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código Penal), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. A propósito do tema:



    Ementa: […] 



    1. (omissis)



    2. (omissis)



    3. A eventual aplicação da consunção ou da absorção de crimes e/ou condutas deve ser averiguada pelo juiz natural da causa. Assim, considerando que as investigações foram realizadas na esfera federal a denúncia apresentada por Procurador da República junto ao juízo da respectiva Seção Judiciária, apontando para a ocorrência de infração contra Autarquia Federal, todos esses dados corroboram os fundamentos da decisão ora impugnada.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (RE 694411 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/11/2012)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Possibilidade de posse e de venda de arma de fogo e de munição de uso restrito. Aplicação do princípio da consunção. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. 



    Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1267434 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/08/2020)



    Nesse sentido, ainda: ARE 1237046 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2019; ARE 1335868 ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 08/10/2021.



    Por derradeiro, está prejudicado o apelo no que se refere ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão (artigo 65, III, “d”, do Código Penal) e sua consequente compensação com a agravante da reincidência, pois o Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Superior Tribunal de Justiça, conhecei do Agravo em Recurso Especial nº 2.478.081, e deu parcial provimento ao recurso “para, aplicando a atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena para 3 anos e 6 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença” (Doc. 224). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente